Tribunal: CARF
Processo: 10980.726998/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726998/2018-71
ACÓRDÃO
2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIVIANNE CRISTINA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Estando comprovada nos autos a prática de omissão deliberada da base de
cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos
devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%.

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
2

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VIVIANNE CRISTINA SANTOS (e-fls.
486/547) em face do Acórdão no. 10-64.926 (e-fls. 461/478), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o lançamento do crédito tributário.
O presente processo administrativo foi lavrado pela Fiscalização contra a
contribuinte, para lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física, em razão da constatação da
infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativos ao recebimento de
valores da empresa Globo Med Serviços Médicos Ltda., que teriam sido declarados como
distribuição de lucros e foram reclassificados para rendimentos tributáveis. Foi aplicada multa de
ofício qualificada de 150%.
A contribuinte foi intimada pela via postal em 05/12/2018, conforme Aviso de
Recebimento (e-fl. 293 ) e apresentou sua Impugnação (e-fls. 297/458), em 20/12/2018, assim
resumida pela decisão de piso:
A Impugnante alega que ingressou no quadro societário da empresa GLOBO MED
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, por ocasião da sua 5a Alteração Contratual,
devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná em 22/08/2014, através da
cessão de quotas pela sócia majoritária Rosa Maria Rogonni. É o que se extrai da
sua Cláusula Primeira, intitulada "DO QUADRO SOCIETÁRIO E QUOTAS SOCIAIS".
onde consta expressamente o ingresso da sócia Vivianne Cristina Santos.
Assim lhe foi assegurado o direito de participação nos resultados da pessoa
jurídica, podendo a distribuição dos lucros ocorrer de maneira desproporcional ao
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
3
percentual de participação no quadro social, tal como autoriza o art. 1.007 do
Código Civil e reconhecido pelo próprio autuante no Relatório Fiscal.
Que conforme a Cláusula Décima do Contrato Social da empresa, denominada
"DAS DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS", a sociedade
poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias e distribuir lucros
apurados, observadas limitações legais, e ainda distribuir lucros com base nos
lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último balanço
patrimonial".
Que a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Paraná,
datada de novembro de 2015 (anexada às fls. 378/387), corrobora as informações
anteriormente mencionadas, elencando entre os sócios que possuem participação
no capital social da empresa a Sra. Vivianne Cristina Santos.
Salienta que, conforme reconhecido pelo próprio auditor-fiscal, os pagamentos
efetuados a título de distribuição de lucros aos sócios, inclusive a Sra. Vivianne,
foram devidamente contabilizados na conta contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS, subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO, constando, ainda, no histórico dos
lançamentos a
informação
no
tocante
aos "ADIANTAMENTOS/LUCROS
DISTRIBUÍDOS A SÓCIOS".
Que houve a efetiva apuração de lucro pela pessoa jurídica em relação aos anos-
calendário 2014 e 2015, ainda que com base nos lucros acumulados,
mencionando o Auto de Infração que o lucro líquido no exercício de 2013 foi de
R$ 163.349,36 (saldo credor) e para o exercício de 2014 foi de R$ 1.381.668,86
(saldo credor), sendo que apenas para o exercício de 2015 teria sido apurado
prejuízo de R$ 1.240.176,64, o qual, entretanto, com a transferência dos lucros
acumulados nos exercícios anteriores, manteve o saldo credor de R$ 685.018,21.
Com a existência de lucros na sociedade, informa que anexa os extratos bancários
que atestam as transferências realizadas pela empresa GLOBO MED durante o
período de agosto de 2014 a dezembro de 2015, em detrimento da conta
corrente da Impugnante, via TED - Transferência Eletrônica Disponível, constando
expressamente o remetente como sendo a empresa GLOBO MED SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA.
Entende que está amplamente comprovado que a empresa obteve lucros
contábeis e que procedeu à consequente distribuição ao sócio, circunstância que
afasta a omissão de rendimentos que fora imputada pelo Fisco.
E que eventual equívoco que tenha sido averiguado pelo Fisco durante a
distribuição de lucros, deve ser atribuído exclusivamente à pessoa jurídica, que é
parte diretamente beneficiada pela suposta omissão envolvendo o imposto sobre
a renda e não ao Impugnante que é sócio minoritário, não possuindo qualquer
ingerência sobre a forma como o repasse foi realizado pela empresa, sob a
orientação de seus sócios administradores.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
4
Que a responsabilidade da empresa foi reconhecida diversas vezes no Relatório
Fiscal, como se percebe do trecho que segue: "A empresa, por determinação dos
seus administradores, ao contabilizar as remunerações dos sócios (pró-labore)
dissimulando-as como se lucros distribuídos fossem, ocultou dolosamente a base
de cálculo tributável e, em consequência, deixou de recolher os tributos sobre ela
incidentes (...)". E mais: "a dissimulação patrocinada pelos administradores
beneficiou sobremaneira a pessoa jurídica, haja vista que esta deixou de pagar os
tributos devidos sobre as remunerações dos sócios com base no ardil por eles
engendrado".
Que, além de comprovada a desnecessidade de que os montantes repassados a
título de lucros distribuídos tivessem relação com o percentual de participação de
cada sócio, a teor do disposto no art. 1.007 do Código Civil, o fato de suas datas e
valores se mostrarem variados também não representa óbice para tanto.
Isso porque os pagamentos eram efetuados segundo critérios jurídicos
estabelecidos pela própria pessoa jurídica, em especial, a quantidade de horas
que cada sócio médico realizava plantões junto às Prefeituras Municipais que
contratavam os serviços da empresa GLOBO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. É o
que se atesta pelos documentos anexados, sobretudo as escalas referentes ao
período de agosto/2014 a dezembro/2015, que certificam que a Sra. Vivianne
Cristina Santos prestava socorro médico perante o Serviço de Atendimentos
Móvel de Urgência - SAMU da Prefeitura Municipal de Campo Largo/PR.
Aduz que se os valores recebidos eram proporcionais ao desempenho de cada
médico durante os plantões realizados, abrangendo, portanto, o alcance de metas
para o cumprimento dos contratos vigentes da empresa, fica evidente que eles
também estavam vinculados aos lucros auferidos pela pessoa jurídica no período.
Que havendo a efetiva comprovação acerca da distribuição dos lucros, afasta-se a
suposta infração fiscal atinente à omissão de rendimentos recebidos pelo
Impugnante, revelando-se premente a nulidade da autuação fiscal em apreço,
com o consequente cancelamento do crédito tributário nela indevidamente
constituído. Também mostra-se indevida a qualificação da multa de ofício, para o
percentual de 150%, pois ausente qualquer dolo, fraude ou simulação por parte
do contribuinte.
No Item II - Fundamentação Jurídica (a partir da fl. 302) - a Impugnante transcreve
o art. 10 da Lei n° 9.249/95 defendendo que desde 1996, por vontade soberana
do legislador, os lucros distribuídos passaram a ser tributados apenas na pessoa
jurídica.
Que a Instrução Normativa RFB n° 1700, de 2017, reforça essa premissa
(transcrição nas fls. 303/304).
Completando os dispositivos aplicáveis, o art. 8° da Instrução Normativa RFB n°
1500, de 2014 reconhece que são isentos do IRPF os rendimentos decorrentes de
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
5
participações societárias envolvendo lucros ou dividendos pagos ou creditados
pelas pessoas jurídicas (transcrição nas fls.304/305).
Que a legislação de regência mencionada tem sido aplicada, em sua integralidade,
pela jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
e cita Acórdãos emitidos.
Reafirma que (fl. 306): "Dessa maneira, em havendo a previsão em Contrato
Social da pessoa jurídica acerca da forma como será efetuada a distribuição de
lucros, com a consequente verificação da existência de lucro no exercício
respectivo, acompanhada da comprovação do efetivo recebimento pela pessoa
física, mostra-se inarredável a conclusão de se tratar de distribuição de lucros e
não de remuneração em virtude de eventual prestação de serviço." Refere que (fl.
306): "Em suma, para que a distribuição de lucros seja efetuada de maneira
correta, devem ser preenchidos os seguintes requisitos: 1) o contrato social deve
prever, expressamente, a possibilidade de distribuição de lucros; 2) a pessoa
jurídica não pode apresentar prejuízo no período anterior; 3) os valores pagos aos
sócios devem ser identificados e contabilizados pela empresa; 4) os valores
distribuídos devem ter sido efetivamente recebidos pela pessoa física".
Afirma que todos os requisitos foram atendidos e cita mais alguns Acórdãos do
CARF.
Referindo-se ao art. 110 do CTN, alega que a autoridade administrativa não pode
desqualificar a distribuição de lucros ocorrida no plano fático, desconsiderando os
atos jurídicos praticados por ambas as partes, tratando-os como se remuneração
fossem. Que os conceitos são diametralmente distintos. O lucro é o produto do
capital investido na empresa por seus proprietários/investidores, enquanto a
remuneração é a contrapartida pelo trabalho realizado pelo elemento humano da
empresa na realização do seu objeto social.
Que não houve qualquer demonstração por parte do Fisco de um acordo
formalizado pelas partes para a retribuição por um serviço prestado, não podendo
o ente tributante desvirtuar a natureza jurídica que permeia o instituto da
remuneração.
E, que se hipoteticamente, suprimirmos o trabalho que fora supostamente
imputado ao sócio, tem-se que a importância que ele iria receber a título de
distribuição de lucros não seria igual a zero, o que demonstra tratar-se de
rendimentos do capital investido e não de remuneração por eventual serviço
prestado.
Reafirma que, conforme o art. 1007 do Código Civil, o Contrato Social previu a
distribuição de lucros de forma desproporcional à participação societária,
devendo-se afastar a infração fiscal atinente à suposta omissão de rendimentos.
Observa (fl. 311) que: "... o repasse não era realizado aleatoriamente, mas
segundo critérios jurídicos que eram estabelecidos pela própria pessoa jurídica,
tais como, por exemplo, a quantidade de horas que cada sócio médico se colocava
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
6
à disposição para a realização de plantões junto às municipalidades, que eram os
principais contratantes da empresa GLOBO MED. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
Especificamente no caso em apreço, os valores eram proporcionais às horas
mensais que eram empenhadas pela Sra. Vivianne Cristina Santos no Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU da Prefeitura Municipal de Campo
Largo/ PR".
Conclui que o êxito nesta tarefa implicava no aumento de lucro que seria
distribuído posteriormente. Que as metas atribuídas aos sócios eram, assim,
gerais e objetivas, sendo acordado que o repasse referente ao lucro ocorreria à
medida que elas fossem atingidas.
No Item II.II (fls. 312 em diante) defende a ilegitimidade da qualificação da multa
de ofício por inexistência de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, citando
Acórdãos do CARF.
Alega que o entendimento da Corte Administrativa tem sido pela aplicação da
essência de sua Súmula 14, pelo qual se dispõe que "a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo".
Afirma que (fl. 315): "Dessa maneira, para que o Fisco possa impor a multa
qualificada de 150% prevista no § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, é
imprescindível a demonstração da conduta dolosa do contribuinte, não podendo
o intuito de fraude ser presumido. Em se tratando de sanções tributárias, a sua
análise deve ser feita com cautela, de modo a evitar o cometimento de abusos e
arbitrariedades em prejuízo ao contribuinte. Logo, não bastam meros indícios,
devendo estar perfeitamente identificadas e comprovadas as circunstâncias
materiais do fato, com vistas a configurar o dolo específico supostamente
praticado".
Que ante a ausência de demonstração e comprovação de que o contribuinte agiu
com evidente intuito de fraude, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da
qualificação da multa aplicada no Auto de Infração em apreço.
Solicita o cancelamento integral do Auto de Infração e, se não for esse o
entendimento, ao menos, a redução da multa de ofício aplicada, para o patamar
original de 75% previsto no 'caput' do art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 10-64.926 (e-
fls. 461/478), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
7
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles a
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços
prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses
rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício sobre o valor
do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta. No caso em exame, tendo
sido comprovado o intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua
base de cálculo, a fim de se eximir do imposto devido, cabível é a aplicação da
multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada do resultado de julgamento pela via postal, em
24/12/2019, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 483), e apresentou o Recurso Voluntário (e-fls.
486/547), em 13/01/2020 (e-fls. 486), trazendo praticamente os mesmos argumentos
apresentados em sede de Impugnação, assim sintetizados:
INTROITO RELEVANTE | Alega que integra o quadro societário da empresa Globo
Med desde 22/08/2014, conforme 5a Alteração Contratual, e que os valores
recebidos a título de distribuição de lucros teriam sido devidamente declarados
em sua DIRPF. Destaca que a empresa apurou lucro no período e que seu contrato
previa a distribuição. Ademais, destaca que os lucros distribuídos aos sócios
teriam sido devidamente escriturados/contabilizados pela empresa.
DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO | Alega que o recurso foi
interposto dentro do prazo de 30 dias a contar da intimação, nos termos do art.
33 do Decreto no. 70.235/72.
DA NÃO TRIBUTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SÓCIO A TÍTULO DE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | Alega que o art. 1007 do Código Civil e o Contrato
social da Globo Med preveem a possibilidade de distribuição de lucros
desproporcional ao percentual da participação. Reitera o argumento de que a
empresa teria escriturado os lucros apurados e distribuídos aos sócios no período
e defende que os valores recebidos a título de distribuição de lucros seriam
isentos, conforme declaração apresentada. Afirma que não há provas de que os
valores recebidos tivessem sido recebidos a título de remuneração pela prestação
de serviços médicos e não a título de lucros distribuídos, como sustenta a
autuação.
DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS:
CUMPRIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS
CONSIGNADAS
NAS
DECISÕES
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
8
ADMINISTRATIVAS E CASO IDÊNTICO ANALISADO POR OCASIÃO DO ACÓRDÃO
2301-005.705 ENVOLVENDO SOCIEDADES DE MÉDICOS | Afirma que a
jurisprudência do CARF teria se consolidado no sentido de que a distribuição de
lucros não poderia ser desconsiderada se houvesse a comprovação de que a
empresa obteve lucros e a sua escrituração na pessoa jurídica. Discorre sobre
vários acórdãos que afirma terem decidido casos semelhantes ao presente em
sentido favorável aos contribuintes.
DA ILEGITIMIDADE DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO PARA O
PERCENTUAL DE 150%. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO E
PRECEDENTES DO CARF ACERCA DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS | Alega que
não há comprovação do dolo e pede a aplicação da Súmula CARF no. 14 e requer a
desqualificação da penalidade imposta.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Breve relato da autuação
A presente fiscalização decorreu da ação fiscal promovida contra a empresa GLOBO
MED SERVICOS MEDICOS LTDA (processo no 10980-721.028/2018-89), da qual a recorrente é sócia
desde a sua 5a Alteração Contratual (22/08/2014). A empresa tem como objeto social: “a
prestação de serviços de assistência médica através de consultas médicas ambulatoriais, de
urgência e emergência, prestadas em hospitais, pronto socorro, postos de saúde e clínicas médicas
e o assessoramento na gestão da saúde, através de exames complementares e do fornecimento
para atendimento exclusivo em postos de saúde, pronto socorro, hospitais, clínicas médicas e
laboratórios, de médicos, médicos especialistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, técnicos
e auxiliares de enfermagem”.
Conforme relatado pela fiscalização, se constatou nos arquivos digitais contábeis
fornecidos pela empresa (Doc. 012, e-fls. 232/238) que os pagamentos contabilizados na conta
contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 – DISTRIBUIÇÃO, referem-se à
contabilização de pagamentos relativos à suposta distribuição e/ou adiantamentos de lucros a
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
9
sócios da empresa. Estes pagamentos, quando efetuados especificamente aos médicos sócios são,
na realidade, decorrentes dos seus trabalhos pessoais, despendidos em favor da consecução dos
objetivos sociais da empresa, em nada se assemelhando à distribuição de lucros, conforme consta
nos históricos dos lançamentos contábeis.
A fiscalização considerou que as distribuições de lucros eram simuladas, tendo
indicado as seguintes justificativas:
(...) constatou-se, em especial, a entrada de novos sócios na empresa, sempre em
datas muito próximas das datas de celebração de contratos de prestação de
serviços. Sendo a formação profissional dos novos sócios, sempre com as mesmas
qualificações profissionais necessárias para o cumprimento dos serviços
contratados (médicos e enfermeiros) e, ainda, o fato dos novos integrantes do
quadro social, todos sem exceção, adquirirem parcelas desprezíveis do capital
social (0,01% - cotas cedidas e transferidas pela sócia majoritária Rosa Maria
Rogoni, CPF no xxx),
(...)
Desta forma, para cumprir os contratos de prestação de serviços firmados com os
tomadores de serviços, em especial as prefeituras municipais, sem qualquer ônus
para nenhuma das partes, houve um inegável conluio entre todos. Isso fica
evidenciado no ingresso da pessoa física, na sociedade, sem nenhum ônus (cotas
do capital cedidas pela sócia administradora Rosa Maria Rogoni) e, a partir da
condição de sócio, a viabilidade legal para a prestação pessoal do serviço e para o
recebimento das remunerações decorrentes destes serviços prestados,
dissimulados como se lucros distribuídos fossem, isentos de tributação, tanto na
pessoa jurídica como na pessoa física.
Problemas na contabilidade da Globo Med também foram apontados pela
fiscalização que considerou que os pagamentos não teriam a natureza de distribuição de lucros:
Da análise do plano de contas, constatou-se que a empresa atribuiu uma conta
específica para cada sócio, no grupo de despesas, sendo assim estruturado este
grupo: (5) -despesas; (51) - despesas operacionais; (52) - resultado não
operacional; (53) - provisões para impostos, (54) – participações; (541) -
distribuição de lucros; (54101) - distribuição; (5410000) – conta do sócio,
conforme abaixo:
(...)
Da análise do plano de contas ficou evidente a simulação utilizada pela empresa
para atribuir aos pagamentos que efetuou aos sócios, como se distribuição de
lucros fossem. Os valores destinados aos sócios são lançados a débito das suas
contas pessoais (conta de resultado), no reconhecimento da despesa, e a crédito
da conta caixa, ou bancos, no pagamento. No final do exercício, o saldo existente
é baixado integralmente a débito da conta de apuração do resultado ("resultado
líquido final" conforme consta no plano de contas), ou seja, a empresa trata
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
10
contabilmente os pagamentos que efetuou aos sócios como despesas
ordinárias, em nada se assemelhando a distribuição ou antecipação de lucros
conforme quer fazer crer pelo nome da conta e dos históricos dos lançamentos.
(...)
Do quadro acima se extrai que o lucro líquido apurado no exercício de 2013 foi
igual a R$ 163.349,36 (saldo credor), no exercício de 2014 foi igual a R$
1.381.668,85 (saldo credor). No exercício de 2015 a empresa apurou um prejuízo
igual a R$ 1.240.176,64 (saldo devedor).
No exercício de 2013 a empresa transferiu integralmente o lucro apurado para a
conta de lucros acumulados, sendo que esta manteve o mesmo saldo ao longo do
exercício seguinte. No exercício de 2014 efetuou a mesma operação, sendo que
do saldo apurado nos exercícios de 2013 e 2014, R$ 1.545.018,21 (R$ 163.349,36
em 2013 + R$ 1.381.668,85 em 2014), transferiu R$ 860.000,00 para a conta de
capital social, a título de "integralização de lucros acumulados no capital social".
Ainda assim não efetuou nenhuma distribuição do lucro remanescente,
mantendo o saldo de R$ 685.018,21 até o final do exercício.
Em itens deste relatório fiscal ficou demonstrado que os pagamentos efetuados
aos médicos, sócios da empresa, são decorrentes dos seus trabalhos pessoais,
despendidos em favor da consecução dos objetivos sociais da empresa, em nada
se assemelhando a distribuição de lucros, conforme consta nos históricos dos
lançamentos contábeis.
Após ter sido intimada para responder sobre os valores recebidos da empresa
Globo Med, a recorrente afirmou que os valores recebidos da empresa GLOBO MED, variam mês a
mês de acordo com os lucros da empresa, assim como as datas de pagamento eram variáveis de
acordo com o fluxo de caixa, que conforme recebia de suas fontes pagadoras apurava os
respectivos lucros e fazia o referido repasse. O lucro era apurado de acordo com a participação de
cada um na respectiva competência mês. Como a sociedade é de médicos cada profissional tinha
sua escala de trabalhos estabelecida e que ao final do período apurava-se o resultado e distribuía-
se o valor de cada um de acordo com e escala realizada.
Embasando o entendimento da fiscalização, ainda foram mencionados os fatos de
que nenhuma ata foi levada a registro na Junta Comercial do Paraná para justificar a distribuição
de lucros desproporcional à participação dos sócios e que não teria levantado demonstrações
financeiras intermediárias que suportassem tal distribuição, de modo que foram desqualificados
os históricos dos lançamentos contábeis efetuados na conta contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS, subconta 54101 – DISTRIBUIÇÃO, relativamente aos pagamentos que efetuou a todos os
sócios.
Diante de tais constatações, considerou-se que os pagamentos realizados pela
empresa se deram a título de remuneração e não a título de distribuição de lucros, o que justificou
a desconsideração da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física e a consequente autuação.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
11
Vale destacar que processo da Globo Med (Processo no 10980-721.028/2018-89)
foi julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF em 02/10/2024, quando foi
proferido o Acórdão no 2402-012.834, que confirmou a simulação e a desconsideração dos lucros
distribuídos pela empresa, bem como o lançamento das contribuições previdenciárias devidas pela
empresa, tendo reduzido a penalidade aplicada em razão da Lei no. 14.689/2023. O acórdão foi
assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2).
CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA
Inexiste cerceamento de defesa em lançamento que cumpre os requisitos legais e
expõe exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos com ampla instrução
probatória.
PRESTADOR DE SERVIÇO.AUSENTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO O prestador de
serviço ou sócio da empresa não possui vínculo de emprego.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.NEGATIVA GERAL A defesa administrativa deve expor os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir sendo inadmissível alegação genérica.
INACEITÁVEL A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS LEGAIS PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS
A utilização de instrumentos legais como a entrada de sócios na empresa e a
distribuição de lucros não dá azo à prática de ilegalidade tal como a sonegação de
tributos.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ADMINISTRADORES.POSSIBILIDADE
Há responsabilidade pessoal dos administradores pelos créditos correspondentes
às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária que determine a aplicação de multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
Estes foram os principais pontos que embasaram a autuação, passar-se-á, na
sequência, à análise do recurso voluntário.
3. Mérito: Omissão de rendimentos
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
12
A recorrente alega que integra o quadro societário da empresa Globo Med desde
22/08/2014, conforme 5a Alteração Contratual, e que os valores recebidos a título de distribuição
de lucros teriam sido devidamente declarados em sua DIRPF como isentos. Destaca ainda que a
empresa teria apurado lucro no período e que seu contrato social previa a distribuição
desproporcional. Ademais, destaca que os lucros distribuídos aos sócios teriam sido devidamente
escriturados/contabilizados pela empresa, de modo que deveria ser respeitada a sua natureza
jurídica de lucros distribuídos nos termos da legislação vigente.
Não assiste razão ao recorrente.
Ao contrário do que sustenta a recorrente, a fiscalização e a decisão de piso não
discutem se, em tese, é possível a distribuição dos lucros de forma desproporcional ao capital do
sócio. Tal questão se encontra pacificada pelo disposto no art. 1007 do Código Civil1 e em Soluções
de Consulta2 da Receita Federal. A distribuição de lucros, de forma desproporcional ao capital, não
descaracteriza a natureza dos lucros distribuídos como remuneração do capital, tem recebido
acolhida deste CARF quando expressamente previsto nos documentos constitutivos da sociedade
e quando a contabilidade comprovar a aferição de lucro a ser distribuído, e a previsão contratual
de distribuição desproporcional (se for o caso). Nesse sentido, exemplificativamente, entenderam
os Acórdãos no 2401-005.677, 2402-006.980, e a CSRF no Acórdão no 9202-010.159.
A principal questão aqui debatida é quanto à natureza atribuída aos valores pagos
ao sócio. Se seriam realmente lucros distribuídos (remuneração do capital), ou se seriam
remuneração do trabalho (pró-labore).
As evidências coletadas pela fiscalização mostram que, ao invés de refletirem a
apuração e distribuição de lucro pela sociedade, os montantes recebidos pela recorrente

1 Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das
respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na
proporção da média do valor das quotas.
2 “SOLUÇÃO DE CONSULTA No 46, DE 24 DE MAIO DE 2010 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO. A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na
fonte e na declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras previstas na legislação de regência,
atinentes à forma de tributação da pessoa jurídica. Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de
forma desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada
pelas partes no contrato social, em conformidade com a legislação societária. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no
9.249/1995, art. 10; Decreto no 3.000/1999 Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, art. 39, inc. XXIX; Lei no
10.406/2002, arts. 997, incs. IV e VII, 1.007, 1.008, 1.053 e 1.054; IN no 93/1997, art. 48, caput, e §§ 1o a 8o.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. O sócio cotista
que receba pro labore é segurado obrigatório do RGPS, na qualidade de contribuinte individual, havendo incidência de
contribuição previdenciária sobre o pro labore por ele recebido. Não incide a contribuição previdenciária sobre os
lucros distribuídos aos sócios quando houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho (pro labore)
e a proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já apurado por meio de demonstração do resultado
do exercício.- DRE. Estão abrangidos pela não incidência os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à
sua participação no capital social, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato
social, em conformidade com a legislação societária. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei No 8.212/1991, art. 12, inc. V, alínea
"f"; Decreto No- 3.048/1999 - Regulamento da Previdência Social - RPS, art. 201, caput e §§ 1o e 5o, incs. I e II; Lei No
10.406/2002, arts. 997, incs. IV e VII, 1.007, 1.008, 1.053 e 1.054. 76.

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
13
correspondem a mera remuneração por serviços médicos prestados e que a denominação “lucro”
foi usada para macular e para afastar a responsabilidade fiscal da contribuinte e da empresa da
qual figura como sócia.
A decisão de piso fez importantes destaques sobre as provas coletadas pela
fiscalização:
A alta admissão de sócios médicos e enfermeiros em datas próximas às
contratações/convênios para prestação de serviços, a concentração da maior
parte das cotas da sociedade nas mãos da sócia majoritária e administradora, Sra
Rosa Maria Rogonni, e a ínfima participação dos demais sócios no capital social e
no rumo da sociedade revelam a fragilidade do elo societário entre a GLOBO MED
e os médicos.
Tais elementos sugerem que o interesse das partes era atuar de forma isolada,
não em sociedade, levando à conclusão de que o ajuste pactuado entre a pessoa
jurídica e os sócios assemelhava-se mais a uma prestação laboral em troca de
remuneração do que, propriamente, a uma relação societária.
Cabe ressaltar o observado pela fiscalização, ou seja, que foi constatada a
contabilização de pagamentos a título de lucros distribuídos para diversas pessoas
em datas anteriores ao ingresso na sociedade (lucros distribuídos para não
sócios), veja-se o Anexo I (fls. 21/23).
No caso em apreço, observe-se o pagamento realizado pela GLOBO MED em
01/08/2014, no valor de R$ 10.200,00 sob o histórico "TED 104.1286GLOBO M
SERV" (conforme extrato bancário fornecido pela contribuinte, fls. 256 e 388) e o
ingresso na sociedade se deu, efetivamente no dia 22/08/2014, quando do
registro na Junta Comercial do Paraná (fl. 72), inclusive reconhecido pela
Impugnante na peça impugnatória (fl. 298).
Esses pagamentos realizados pela GLOBO MED anteriormente ao efetivo ingresso
da Impugnante no quadro social da empresa reforçam a comprovação de que na
realidade todos os pagamentos se referem à remuneração por serviços prestados,
vinculados aos plantões médicos.
Também há médicos, sócios da empresa, que não prestaram serviços no período
de 2013 a 2015, e que nada receberam a título de distribuição de lucros ou a
qualquer título (veja-se o Anexo I, fls. 21/23).
A partir da contabilidade da GLOBO MED, a fiscalização constatou que “os lucros”
eram pagos aos sócios sem a demonstração de que a empresa os obteve no
período e, algumas vezes, antes mesmo do efetivo ingresso dos sócios no quadro
social da empresa (veja-se Anexo I, fls. 21/23) e que, como comprovado, é o caso
da Impugnante, Sra. Vivianne Cristina Santos, contrariando o disposto no art.
1.001 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), segundo o qual “as
obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
14
outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as
responsabilidades sociais.”.
Verificou-se também que o pagamento se dava com base na carga de trabalho
individual dos médicos (plantões).
Observe-se que a empresa GLOBO MED formalizou o Contrato de Prestação de
Serviços - N° 22/2014 (fls. 208/215) com a Prefeitura do Município de Araucária
para prestação de serviços de operacionalização pré-hospitalar móvel de urgência
SAMU de Araucária 24 (vinte e quatro) horas por dia.
Nesse mesmo sentido, ou seja, a cada contrato, há o ingresso de novos sócios
para ser possível a execução dos serviços contratados. São anexados:
a) o Contrato N° 112/2014 (fls. 225/231) com o Município de Campo Largo,
ocorreu em JUNHO/2014, sendo que a 5a Alteração Contratual da GLOBO MED
admitiu novos sócios em JULHO/2014, para realização dos serviços de PLANTÃO
MÉDICO clínico, pediátrico e SAMU/SIATE no CENTRO MÉDICO HOSPITALAR;
b) com o mesmo objeto foi formalizado o Contrato n° 216/2014, datado de
19/08/2014 (fls. 210/217). No dia anterior, em 18/08/2014 nova Alteração
Contratual da GLOBO MED (6a Alteração, anexada às fls. 73/106) foi realizada
para admissão (gratuita) de mais sócios médicos, por cedência das quotas da sócia
majoritária, que teve suas quotas diminuídas para 98,43%, mantido o capital
social inalterado de R$ 320.000,00.
Sequer havia sido registrada a 5a Alteração Contratual na Junta Comercial e, com
a formalização de outro contrato com órgão público, nova alteração foi feita
apenas para admissão de mais sócios (médicos).
As planilhas dos plantões (escalas) anexadas pela Impugnante aos autos (fls.
454/458) somente corroboram que os valores pagos mensalmente eram de
acordo com os plantões realizados.
A própria fiscalizada afirmou (fl. 243) que: Item 2.c "...Como a sociedade é de
médicos cada profissional tinha sua escala de trabalhos estabelecida no
respectivo mês, que pode variar tanto de um mês para o outro como entre os
profissionais. Ao final do período/mês apurava-se o resultado e distribuía-se o
valor de cada um de acordo com a escala realizada".
Nesse sentido, na peça impugnatória há claras contradições, na busca por
explicações que soem plausíveis/aceitáveis as teses defendidas. Por exemplo,
quando é referido que o conceito de lucro e remuneração são diametralmente
distintos. É dito que: "O lucro é o produto do capital investido na empresa por
seus proprietários/investidores, enquanto a remuneração é a contrapartida pelo
trabalho realizado pelo elemento humano da empresa com vistas à realização de
seu objetivo social".
Também é afirmado (fl. 311) que: "... o repasse não era realizado aleatoriamente,
mas segundo critérios jurídicos que eram estabelecidos pela própria pessoa
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
15
jurídica, por exemplo, a quantidade de horas que cada sócio médico se colocava a
disposição para a realização de plantões junto as municipalidades, que eram os
principais contratantes da empresa GLOBO MED Serviços Médicos Ltda.
Especificamente no caso em apreço, os valores eram proporcionais às horas
mensais que eram empenhadas pela Sra. Vivianne Cristina Santos no Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU da Prefeitura Municipal de Campo
Largo/PR.

A recorrente admitiu que presta serviços pela recorrente na execução de contratos
firmados entre ela e seus clientes, o contrato social da pessoa jurídica autoriza a distribuição de
lucros de forma desproporcional entre os sócios, mas ficou bem evidenciado que a contabilidade
da empresa não respalda as afirmações do recorrente no sentido de que foram obtidos lucros a
serem distribuídos ou que estes teriam sido devidamente escriturados/contabilizados. Como
concluiu a decisão de piso:
Nesse sentido cabe relembrar a análise contábil realizada pela fiscalização no
Relatório Fiscal, que os valores destinados ao sócio são lançados a débito da sua
conta pessoal (conta de resultado), no reconhecimento da despesa, e a crédito da
conta caixa, ou bancos, no pagamento. No final do exercício, o saldo existente é
baixado integralmente a débito da conta de apuração do resultado ("resultado
líquido final" conforme consta no plano de contas), ou seja, a empresa trata
contabilmente os pagamentos que efetuou ao sócio como despesas ordinárias,
em nada se assemelhando à distribuição ou antecipação de lucros conforme quer
fazer crer pelo nome da conta e dos históricos dos lançamentos.
E que "No exercício de 2013 a empresa transferiu integralmente o lucro apurado
para a conta de lucros acumulados, sendo que esta manteve o mesmo saldo ao
longo do exercício seguinte. No exercício de 2014 efetuou a mesma operação,
sendo que do saldo apurado nos exercícios de 2013 e 2014, R$ 1.545.018,21 (R$
163.349,36 em 2013 + R$ 1.381.668,85 em 2014), transferiu R$860.000,00 para a
conta de capital social, a título de "integralização de lucros acumulados no capital
social". Ainda assim não efetuou nenhuma distribuição do lucro remanescente,
mantendo o saldo de R$ 685.018,21 até o final do exercício".
Ao contrário do que afirma o recorrente, ficou comprovado nos autos que a
empresa Globo Med não cumpriu a legislação vigente para distribuir lucros de forma
desproporcional aos sócios, conforme destacou :
É de se ter em conta que os lucros de uma entidade correspondem ao resultado
contábil positivo da sociedade em determinado período e são normalmente
apurados ao final do exercício social. Em nada interessa na apuração dos lucros de
uma empresa, as datas e as formas de repasses de valores pagos pelos
contratantes dos serviços da empresa.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
16
Em princípio, a distribuição de lucros deve acontecer de forma a privilegiar a
devida proporção das quotas sociais que cada sócio possui. No entanto, o artigo
1.007 do Código Civil traz exceção a esta regra, ao estabelecer a possibilidade de
ser estipulada forma diversa de distribuição de lucros.
Na situação dos autos, na Cláusula Sexta (Item 6.10) da 2a Alteração do Contrato
Social da GLOBO MED (fl. 39) foi previsto que a participação nos resultados da
empresa poderia ser desproporcional ao percentual de participação do quadro
societário.
A par disso, a Cláusula Décima da 5a Alteração Contratual dispôs (fl. 67):
"10.1 - A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a
respeito da distribuição dos resultados e dos prejuízos e perdas apuradas,
podendo ser desproporcional aos percentuais de participação do quadro
societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei n° 10.406/2002.
10.2 - A sociedade poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias e
distribuir lucros apurados, observados limitações legais, e ainda distribuir lucros
com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último
balanço patrimonial, observada a reposição de Lucros quando a distribuição
afetar o Capital Social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n°10.406/2002".
Todavia, não foram apresentados na peça impugnatória registros de que as
distribuições de lucro à Impugnante tenham sido suportadas em balanços ou
balancetes mensais, assim como a empresa não realizou reunião de deliberação
dos sócios sobre a distribuição dos lucros (obrigatória).
E concluiu que a simulação estaria caracterizada:
A GLOBO MED, ao tipificar os prestadores de serviços como sócios, buscava livrar-
se da incidência de contribuições sociais, previdenciárias e outros encargos
trabalhistas decorrentes das contratações, e, ao remunerá-los sob a forma de
lucro, eximia-se de uma tributação mais gravosa.
Os sócios, por outro lado, recebiam a remuneração como rendimento isento
(lucro) e se eximiam de pagar o imposto de renda da pessoa física incidente sobre
os rendimentos recebidos.
Pelo exposto, evidenciado que, por trás da verdade declarada (recebimento de
rendimentos isentos, a título de lucros, pelos sócios), existia uma outra verdade,
qual seja, a remuneração por serviços prestados de forma individual), com o
intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador
da obrigação tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a exigência do
tributo incidente sobre a real operação.
Sedo assim, comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles a
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa
jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é
tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
17
Não vejo reparos a fazer na decisão de piso e na autuação, frente à ausência de
comprovação de que os valores teriam sido efetivamente recebidos a título de distribuição de
lucros, devem ser submetidos à tributação pelo Imposto de Renda da Pessoa Física, restando
caracterizada a infração de omissão de rendimentos.
4. Da Multa Qualificada
No que diz respeito à multa de ofício, como se viu, foi aplicada na forma qualificada
(150%), com fulcro no artigo 44, I da Lei n.o 9.430/1996, e a recorrente alega que não teria ficado
comprovada sua conduta dolosa. Ademais, alega que o caso se enquadra na Súmula CARF no. 14,
que tem o seguinte teor:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Entendo que não assiste razão à recorrente e a multa qualificada deve ser mantida.
No tocante à multa qualificada, a redação atual do art. 44 da Lei no. 9.430/96,
alterado pela Lei no. 14.689/2023, determina a aplicação do percentual de 150% “nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964” e quando houve reincidência na infração:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou
omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
18
comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou
omissões.
Para a configuração as condutas dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, exige-se
sempre o dolo, elemento subjetivo do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o
resultado, é indispensável à vontade consciente de se praticar a conduta prevista no tipo.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, vê-se que a fiscalização descreve a atitude
simulatória da recorrente e da empresa Globo Med, que contratou os médicos à medida em que
formalizava contratos de prestação de serviço, que promovia a inclusão dos médicos na sociedade
por meio de cessão de quotas sem aumento de capital, que distribuiu em forma de lucros a sócios,
valores que em verdade eram remuneração pelos serviços prestados, que teria contabilizado os
pagamentos de forma simulada, visando reduzir a tributação incidente sobre os valores a serem
pagos aos médicos contratados que, como o recorrente, declaravam o recebimento dos valores
como isentos, agindo em conluio e plenamente consciente da estrutura adotada. O Relatório
Fiscal assim caracteriza a infração:
Contudo, diante da demonstração inequívoca dos fatos, demonstrados quando da
fiscalização da empresa GLOBO MED, claro está que os pagamentos efetuados
pela empresa à profissional e sócia Vivianne Cristina Santos, são decorrentes dos
seus trabalhos pessoais, despendidos em favor da consecução dos objetivos
sociais da empresa, em nada se assemelhando a distribuição de lucros, conforme
apresentado em suas DIRPF. Além disso, conforme demonstrado em seus
registros contábeis, nos anos-calendário de 2014 e 2015, a empresa GLOBO MED,
não distribuiu lucros e dividendos aos sócios.
Por fim, ao ser intimado a esclarecer se tais pagamentos eram decorrentes dos
serviços prestados à GLOBO MED., a fiscalizada declarou que os pagamentos
recebidos eram realizados de acordo com a escala realizada e, portanto,
remuneração por serviços prestados.
A multa para esta infração foi qualificada, em virtude do evidente intuito de
fraude, por parte da empresa, caracterizado pelo conluio através dos
administradores com a sócia Vivianne Cristina Santos, modificando a característica
essencial do fato gerador do imposto de renda da pessoa física, pela modificação
intencional das suas características, tratando e ocultando remunerações como se
lucros distribuídos fossem.
A decisão de piso corroborou o entendimento da fiscalização:
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a
existência destes dois elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos
tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o §
1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996 faz remissão. É, pois, esta comprovação
nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa qualificada.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
19
A correta identificação do elemento subjetivo, intencional quando do
cometimento do fato típico, é indispensável à configuração tanto da fraude
quanto da sonegação e trata-se de elemento que deve restar plenamente
comprovado nos autos.
Ciente da natureza salarial e, portanto, tributável dos rendimentos recebidos ao
longo dos dois anos-calendário (2014 e 2015), a contribuinte optou por não
oferecê-los à tributação nas correspondentes declarações de ajuste anual,
informando-os como rendimentos isentos e não tributáveis, a título de
distribuição de lucros.
Ainda mais, se levarmos em conta as vantagens que a opção pelo pagamento
dos serviços por intermédio de pessoa jurídica acarretaria para os sócios, como
a possibilidade de uma remuneração mais vantajosa, em face da economia de
tributos, contribuições e de outros encargos trabalhistas e previdenciários
gerados para os contratantes e também para a GLOBO MED.
Assim, não restam dúvidas de que a participação da contribuinte no esquema
acima mencionado foi feita de forma consciente, isto é, que o mesmo tinha
pleno conhecimento da ilicitude cometida e assumiu o risco de adotá-la,
objetivando com tal prática a obtenção de vantagem financeira (aumento da
remuneração e redução da carga tributária).
Como bem afirma a autoridade lançadora, também o conluio restou
caracterizado, em face do interesse recíproco da GLOBO MED e da pessoa física
na economia tributária obtida. O dolo, portanto, restou demonstrado. O
procedimento foi adotado conjuntamente pelo contribuinte, na qualidade de
sócio, e pela pessoa jurídica GLOBO MED.
Evidenciada a realização de operação disfarçada com o intuito doloso de excluir
ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e
gerar maiores vantagens fiscais.
Destarte, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados
todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a
aplicação da multa qualificada de 150%
No caso concreto, a qualificação está devidamente justificada pela fiscalização e
reforçada pela decisão de piso. Entendo que a conduta dolosa da empresa e da recorrente e o
conluio com os médicos contratados ficou explicitada. Sem o referido conluio a manobra contábil
não seria bem sucedida para impedir ou dificultar a identificação da distribuição simulada de
lucros.
Contudo, é necessário ajustar o valor da multa qualificada, pois, nos termos da
alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, ela foi reduzida de 150% para 100%, nos casos de
não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726998/2018-71
20
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa de ofício para 100%.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 572
DF CARF MF
Original